Tribunal: TJMT
Processo: 1000449-03.2024.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000449-03.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GENY ROSA RIBEIRO MASSAI - CPF: 630.870.651-53 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0001-55 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000449-03.2024.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente:
GENY ROSA RIBEIRO MASSAI
.

Recorrida:
GAZIN INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
02 a 05/06/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL – QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICO
-
AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – LAUDO PERICIAL QUE APONTA CULPA DA RECLAMANTE PELO EVENTO DANOSO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AO INSTALAR O PRODUTO - PREJUÍZO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO À RECLAMADA - DANO MORAL INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

No caso dos autos, o recorrido apresentou laudo pericial confeccionado pela fabricante do produto no qual concluiu o seguinte: “Assim sendo, conclui-se que a causa do sinistro é externa, com possível fonte de ignição entre a cortina e a região externa do produto
.”

3.

Em que pese à alegação autoral, no sentido de que houve falha na prestação do serviço, da análise das provas produzidas nos autos é possível constatar apresentação de laudo pericial que aponta a responsabilidade da consumidora pela danificação do produto.

4.

Apesar de o produto ter queimado na residência da recorrente e a recorrida ter demorado para dar uma solução ao caso, tal fato, por si só, não é capaz de ensejar indenização.

5.

Dessa forma, se o evento danoso ocorreu foi por culpa exclusiva da vítima ao deixar de observar os cuidados necessários no momento da instalação do produto.

6.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em danos morais.

7.

Nesse sentido,
verbis:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO EM PRODUTO. APARELHO CELULAR. DEFEITO ALEGADO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. LAUDO TÉCNICO INDICANDO MAU USO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de defeito apresentado em aparelho celular adquirido pela recorrente, sob o fundamento de que o vício decorreu de mau uso. A recorrente sustenta a existência de vício de fabricação, a responsabilidade solidária da fornecedora e da comerciante, além de pleitear indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o vício apresentado no aparelho celular decorreu de falha do fornecedor ou de mau uso por parte do consumidor; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor é objetiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor, mas pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

O relatório técnico elaborado por profissional habilitado e anexado aos autos indica que os danos no aparelho resultaram de uso inadequado, conforme previsto no Manual e no Termo de Garantia, configurando excludente de responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

A autora não apresentou contraprova capaz de afastar a conclusão do laudo técnico, não se desincumbindo do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

A inexistência de nexo causal entre a conduta da reclamada e o dano alegado inviabiliza a responsabilização do fornecedor e, por consequência, o pedido de indenização por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fornecedor não responde pelos danos quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor na ocorrência do defeito do produto, assim como a ausência de comprovação do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano alegado afasta a obrigação de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII; 12, § 3º, III; 14, § 3º, II; CPC, arts. 373, I e II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1068742-11.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 02/10/2023, DJE 06/10/2023;

TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.041405-0/001, Rel. Des.ª Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, j. 25/11/2020, publicação da súmula em 26/11/2020.”
(N.U 1087714-58.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025).

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025